Tribunal: TJPA
Processo: 0809807-94.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809807-94.2021.8.14.0006

APELANTE: JONAS SANTOS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

Não cabe a anulação do processo pelo cerceamento de defesa porque os defensores do Réu também estavam habilitados a defende-lo em feito diverso;

2.

Dosimetria da pena: a culpabilidade e as circunstâncias do crime estão individualizadas e possuem fundamentação idônea, não ocorrendo bis in idem;

3.

Não deve ser aplicada a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, pois o recorrente se dedicava a atividade ilícitas;

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
conhecer da apelação e lhe negar provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0809807-94.2021.8.14.0006

5.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JONAS SANTOS CORREA

ADVOGADOS: RODRIGO MARQUES, OAB/PA 21.123 E TÚLIO REZENDE, OAB/PA 29.055

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JONAS SANTOS CORREA, sob o patrocínio de seus advogados, irresignados com os termos da sentença condenatória proferida no dia 13 de dezembro de 2022, pelo Juízo de Direito da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou
à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A denúncia foi recebida na data de 31 de agosto de 2021.

Em suas
razões recursais
(10/02/2022), requer
a nulidade do processo pelo cerceamento de defesa, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a neutralização dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, a aplicação em favor do recorrente do benefício do § 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 e, consequentemente, com a modificação do regime da pena imposto.

Em sede de
contrarrazões
(16/02/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, a improcedência do recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Luiz Cézar Tavares Bibas, se pronunciou (19/04/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa argui a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada nos autos, e as renovações das diligências para que nova audiência seja realizada, uma vez que deixou de fazer perguntas às testemunhas durante aquele ato processual, prejudicando a ampla defesa do recorrente.

Aduz que naquele momento não tinha acesso a informações indispensáveis contidos nos autos processuais sigilosos de n.º 0806182-52.2021.8.14.0006, em trâmite perante a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Naqueles autos foi proferido decisão que determinou a expedição de mandado de prisão temporário expedido em desfavor do apelante, cuja diligencia resultou na sua prisão em flagrante neste feito.

Conforme declarado pelo Magistrado a quo, restou constatado que ambos causídicos que defendem o recorrente no presente feito também estão habilitados naqueles autos, em trâmite junto ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa clama pela neutralização da valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, alegando bis in idem, e que fixou a pena-base do recorrido em nove anos e seis meses de reclusão e pagamento de novecentos dias multa.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença, verifica-se que o Juízo
a quo
não incidiu em erro na valoração das circunstâncias judiciais. Vejamos:

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

O grau de reprovabilidade da conduta não foi sopesado diante dos elementos concretos disponíveis. Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

No caso concreto, orienta a Lei n.º 11.343 de 23 de agosto de 2006, em seu art. 42 que, na fixação das penas, deve ser considerado, com preponderância ao previsto no art. 59, do CP quanto, a natureza e a quantidade, da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Partindo desse conceito, o Magistrado a quo valorou que a culpabilidade do apelado
“
situa-se entre média e máxima: o material entorpecente apreendido trata-se de 01 (um) tablete de substancia petrificada amarelada, envolvida com plástico incolor e fita adesiva de cor marrom pesando 396,8g (trezentos e noventa e seis gramas e oito decigramas); 01 (um) tablete de substancia petrificada de cor branca, envolvida com plástico incolor e fita adesiva de cor marrom, pesando 516,4g (quinhentos e dezesseis gramas e quatro decigramas); 02 (dois) tabletes de erva prensada, ambos envolvidos com plásticos e fita adesiva incolor, pesando no total 1.351,6g (um mil trezentos e cinquenta e um gramas e seis decigramas), os dois primeiros itens apresentaram resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA” e o terceiro item apresentou resultado POSITIVO para substância TETRAHIDROCANABIOL, vulgarmente conhecida por “MACONHA”.

Revestindo-se a moduladora da quantidade e natureza das drogas apreendidas de extrema negatividade, em razão da quantidade razoável de drogas traficada e apreendida, de alto poder viciante e lesividade ao organismo humano, além de absurdo valor de mercado, não se pode considerar que a culpabilidade é normal ao tipo penal praticado.

Neste sentido, a jurisprudência do Colendo STJ assim se pronuncia:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, encontra-se justificado o aumento em 1/6 da pena-base, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida - 159 comprimidos de ecstasy -, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59, do CP. 2. É certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo Regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 790400 PR 2022/0393774-1, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

Logo, o vetor será mantido.

Acerca das
circunstâncias do crime
, observa-se que o juízo
a quo
negativou o vetor, tendo em vista que
“
são desfavoráveis na medida em que mantinha em depósito quantidade considerável de droga de natureza diversa em ambiente familiar onde inclusive havia crianças.”
, ou seja, com base em elementos não genéricos e nem inerentes ao próprio tipo penal, fazendo referência a dados concretos constantes nos autos e atinentes à pratica do crime em si.

A defesa alega que ocorreu bis in idem no caso, uma vez que falou que o recorrente mantinha uma quantidade considerável de drogas. Em outras palavras, que negativou as circunstâncias tendo por base a quantidade da droga, já visto e valorado no vetor culpabilidade.

Sobre as circunstâncias do crime
Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.)."

As circunstâncias do crime referem-se ao
modus operandi
empregado. Neste ponto, deve ser analisado as condições de tempo e o local onde ocorreu o delito. Para Cleber Masson,
in Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág. 747:

“São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”

Conforme destacado na sentença, o lugar onde praticado o crime era
em ambiente familiar onde tinha crianças
sendo fundamentação idônea a manter a valoração produzida pelo magistrado
a quo.

Portanto, não há reparo pertinente à negativação desse vetor.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Conforme fundamentação a seguir, não se faz necessária
qualquer
reforma na dosimetria da punição imposta ao apelante pelo juiz
a quo
.

Compulsando a sentença, o julgador valorou de maneira negativa algumas circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena dos apelantes (artigo 59 do CP). Assim, fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa (art. 33, da Lei n.º 11.343/2006).

No que tange à terceira fase do crime de tráfico de drogas, de fato não existe causa de aumento de pena e bem o fez o magistrado
a quo
ao não reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Diante desse contexto, observa-se, conforme fundamentado na sentença do Magistrado a quo,
“
Por fim, impossível a incidência do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, para o acusado Jonas Santos Corrêa, pois além de ele ter sido preso em flagrante pela prática de duas infrações penais durante o cumprimento de mandado de prisão temporária originário do processo n° 0806182-52.2021.8.14.0006, em trâmite na Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, onde consta a informação de que ele seria um dos líderes de facção criminosa atuante no Estado do Pará ostentando cargo estratégico no seio dessa organização - a qual estava a ordenar o assassinato de agentes de segurança pública -, há ainda o fato de que as drogas encontradas em seu poder possuíam natureza diversa, além de estar em quantidade considerável, tudo a indicar que seria fracionada e distribuída para outros traficantes, demonstrando que ele faz do comércio ilegal de entorpecente o seu meio de vida se dedicando, portanto, a prática de atividades delituosas.
”

Destaco que os antecedentes não foram valorados como causa para impedir a possível concessão do benefício, mas sim, a dedicação a atividades delituosas. Neste sentido, a jurisprudência do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDA DO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com a justificativa de que o Réu se dedicava a atividades criminosas não somente pela existência de denúncias anônimas e da quantidade da droga apreendida, mas também em razão das circunstâncias da prática delitiva e da realização de monitoramento policial prévio do galpão do Acusado, a denotar sua dedicação à atividade criminosa. 2. Conforme cediço, a elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. Constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, a modificação desse entendimento exigiria, na hipótese, aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 806113 SP 2023/0065816-0, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Assim sendo, mantenho a reprimenda em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 900 (novecentos) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, como determinado pelo art. 33, § 2.º, alínea “a”, do CP.

Destarte, não há como acolher o referido pleito recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a pena de Jonas Santos Correa em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses
de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprida inicialmente no regime fechado,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 13/06/2024